Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS INALTERADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mantida a prisão preventiva na sentença, que fixou regime inicial semiaberto e negou o direito de recorrer em liberdade.
2. A defesa sustenta a perda superveniente dos fundamentos da custódia, especialmente em razão da absolvição quanto ao descumprimento de medidas protetivas, e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, com fixação de regime inicial semiaberto, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a forma de execução dos delitos e o contexto de violência doméstica.
5. Estão presentes a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, reforçados pela prolação da sentença condenatória.
6. A absolvição quanto ao descumprimento de medidas protetivas não afasta, por si só, os fundamentos da custódia, pois a prisão foi justificada por elementos diversos, como a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.
7. Não há fato novo capaz de alterar o quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva.
8. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que haja fundamentação idônea e que sejam observadas, na custódia, as condições do regime imposto na sentença.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.